Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-75.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016798-75.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN REGIS CONCEIÇÃO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENIO POIER PEDRO - CPF: 008.678.221-55 (VÍTIMA), EVERTON KLEBER PEDRO - CPF: 691.651.221-00 (VÍTIMA), KELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.729.581-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELTON VINICIUS ALVES DA SILVA - CPF: 071.751.531-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN REGIS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 036.622.281-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CRIME DA LEI DE ARMAS – INVIABILIDADE – POSSE COMPARTILHADA CONFIGURADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE DEMONSTRA O CONHECIMENTO/ACESSO/DISPONIBILIDADE DO ARTEFATO NO INTERIOR DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante tinha a ciência da existência da arma de fogo no interior do veículo, e que esta se encontrava em local de fácil acesso [no banco do carro], e poderia ser usada de imediato pelos agentes, como assim foi feito por um dos suspeitos, não há falar em absolvição, posto que devidamente configurado o compartilhamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonathan Regis Conceição da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, às respectivas penas de 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 dias-multa – Id. 151740782.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, busca a absolvição quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que
“o simples fato de haver uma arma dentro do veículo não fundamenta, por si só, a composse ou posse compartilhada”,
a qual, foi apreendida com o corréu Ayron [falecido] – Id. 151740792.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 151740796.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 159521168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Transcrevo a contextualização dos fatos tidos por delituosos constantes da denúncia:

“... 1.o Fato.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31.10.2021, por volta das 12h30, em residência localizada na rua E, n.o 05, quadra 27, bairro Ouro Branco, em Várzea Grande-MT, os denunciados JOELTON VINÍCIUS ALVES DA SILVA e JONATHAN REGIS CONCEIÇÃO DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com Ayron Marcos Magalhães Ramos (já falecido), mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram um aparelho televisor de 50”, uma aliança de ouro, um videogame Xbox, três aparelhos celulares iPhone, um relógio, um notebook da marca Dell, cerca de R$3.100,00 (três mil e cem reais) em espécie, uma mochila infantil cor de rosa e o veículo TOYOTA/Corolla, de cor branca, placa QCB-7979, todos pertencentes às vítimas Everton Kleber Pedro, Kelly Ferreira da Silva e Denio Poier Pedro.

É dos autos que, na data e horário dos fatos, os denunciados Joelton e Jonathan, em companhia de Ayron Marcos Magalhães Ramos, abordaram a vítima Kelly Ferreira quando ela estava adentrando sua residência localizada na rua E, n.o 05, quadra 27, bairro Ouro Branco, em Várzea Grande-MT.

Na ocasião, os denunciados e o comparsa Ayron, empunhando armas de fogo, deram voz de assalto e ameaçaram a vítima, dizendo que se ela corresse, eles atirariam.

Kelly, por sua vez, tentando se livrar de seus algozes, correu para o interior da residência, no entanto os assaltantes a seguiram.

Já no interior da casa, Joelton, Jonathan e Ayron, com o uso de armas de fogo, renderam não apenas a vítima Kelly, mas também o seu esposo Everton e seu cunhado Denio.

Ato contínuo, trancaram todos num dos cômodos e subtraíram-lhes os pertences acima descritos.

Já em posse da res delitiva, os assaltantes empreenderam fuga do local no veículo TOYOTA/Corolla, de cor branca, placa QCB-7979, também pertencente às vítimas.

A polícia foi acionada, porém não houve êxito na prisão em flagrante delito dos denunciados.

2.o Fato.

No dia seguinte, 01.11.2011, por volta das 12h35, em via pública – avenida Doutor Meireles, bairro Jardim dos Ipês (Tijucal), em Cuiabá-MT, os denunciados JOELTON VINÍCIUS ALVES DA SILVA e JONATHAN REGIS CONCEIÇÃO DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com Ayron Marcos Magalhães Ramos (já falecido), adulteraram o sinal identificador do veículo TOYOTA/Corolla, de cor branca, placa aparente QCT1F48 (original QCB-7979), subtraídos das vítimas Everton Kleber Pedro, Kelly Ferreira da Silva e Denio Poier Pedro no dia anterior (1.o fato).

Apurou-se que, no dia seguinte ao roubo, os denunciados Joelton e Jonathan, em companhia de Ayron Marcos, adulteraram as placas do veículo subtraído no 1.o fato, colocando como sinal identificador a placa fria QCT1F48 no TOYOTA/Corolla.

Por volta das 12h35, os denunciados Joelton e Jonathan, acompanhados de Ayron, estavam trafegando pela região do bairro Tijucal, em Cuiabá-MT, quando perceberam a presença de uma viatura policial e deram início à fuga.

Os policiais, percebendo a atitude suspeita, fizeram o acompanhamento do veículo.

Em dado momento, os denunciados e o comparsa colidiram com o TOYOTA/Corolla com o portão de uma residência, e desceram do veículo para empreender fuga a pé.

Nesse instante, Joelton pulou o muro de uma residência e logo foi abordado e detido pelos policiais.

Ayron correu para os fundos de outra residência e apontou a arma de fogo calibre .38, de numeração raspada, apreendida nos autos, para o Policial Militar Julever Freitas Caetano da Silva. Para revidar a injusta agressão, o policial efetuou disparo contra Ayron, que foi alvejado e caiu ao solo.

Jonathan, por sua, vez, também foi alcançado e detido pelos policiais.

Devido aos ferimentos experimentados por Ayron, foi acionado o SAMU, que constatou o seu óbito no local.

Em posse de Ayron foi encontrada e apreendida a arma de fogo acima mencionada, ainda com 6 munições intactas e do mesmo calibre.

3.o Fato.

Ainda no dia 01.11.2011, logo após o 2.o fato, em via pública – avenida Doutor Meireles, bairro Jardim dos Ipês (Tijucal), em Cuiabá-MT, os denunciados JOELTON VINÍCIUS ALVES DA SILVA e JONATHAN REGIS CONCEIÇÃO DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com Ayron Marcos Magalhães Ramos (já falecido), portavam uma arma de fogo calibre .38, com numeração raspada, e seis munições intactas do mesmo calibre, transportando-a consigo no interior do veículo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por ocasião da abordagem, constatou-se que a arma apreendida em poder de Ayron Marcos Magalhães estava, de fato, também sob a custódia dos denunciados Joelton e Jonathan, sendo transportada no interior do veículo TOYOTA/Corolla, deixando clara a comunhão de desígnios na consumação delitiva...”
– Id. 151739011.

Processada a ação penal, o apelante foi condenado por violação ao art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, busca, em suma, a absolvição do crime da Lei de Armas, sustentando a não configuração da posse compartilhada.

A razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, destaco a observação feita pela PGJ em seu parecer, no sentido de que houve equívoco quanto à desclassificação do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 para aquele previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, já que a dinâmica delitiva e as provas colhidas nos autos retrataram o fato de os réus ‘
transportar arma de fogo no interior do veículo”
.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal corrigir, de ofício, pois ensejaria
reformatio in pejus
.

Sobre o tema trazido à baila pela defesa do apelante, registro que a doutrina e a jurisprudência admitem o porte e a posse compartilhada de arma de fogo, excepcionalmente,
“ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo”
(STJ,
HC
n. 198.186, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 5.2.2014).

Na presente hipótese, ao ser interrogado perante o Juízo, o apelante
Jhonatan
admitiu que sabia que a arma de fogo estava no veículo, na ocasião, conduzido pelo corréu Joelton, e que esta foi deixada no banco do carro – Id. 151739147, relatório de mídias.

O corréu Joelton, igualmente, confirmou que a arma de fogo se encontrava dentro do veículo quando foram interceptados pelos policiais -Id. 151739147, relatório de mídias.

Por sua vez, o policial militar
Julever Freitas Caetano da Silva
ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, relatando que:

“... participou da diligência do dia 1o de novembro, no apoio a outras equipes da PM que tentavam fazer o cerco do veículo Corolla, de cor branca, roubado na data anterior; nas imediações do bairro Tijucal, não sabendo precisar exatamente o nome da avenida visualizaram que o referido veículo tinha batido em um muro; os suspeitos saíram do veículo e entraram em algumas residências; um deles pulou o muro de uma residência e outros dois tomaram outra direção; se recorda do suspeito Ayron, o qual quis entrar em confronto com o depoente, embora tenha se identificado desde o início como policial e solicitado que ele se entregasse espontaneamente;
assim que Ayron pulou o muro da residência, verificaram que ele estava com uma arma de calibre 38, de cor preta, com a coronha branca, conhecida por ‘cabo de perola’ ou ‘cabo de osso’, inclusive reconhecida pela vítima do assalto ocorrido um dia antes
; quando Ayron apontou a arma de fogo ao depoente, teve que agir em legítima defesa, e ele foi atingido; só apreenderam uma arma de fogo na ocasião...”
– Id. 151739103, relatório de mídias.

Pelo contexto, depreende-se do vasto conjunto probatório produzido no trâmite processual que a arma de fogo estava disponível ao uso de quaisquer dos agentes, os quais agiram unidos por um vínculo psicológico e com objetivo comum de praticar crimes.

Em situação semelhante à dos autos, recentemente esta egrégia Câmara decidiu que:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ARMA APREENDIDA EM POSSE DO MENOR - IRRELEVÂNCIA - PORTE COMPARTILHADO COM ADOLESCENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CORRUPÇÃO DE MENOR - CRIME FORMAL - SÚMULA N. 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório” (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP). 1.1. In casu, a confissão do menor infrator em relação à propriedade e ao porte da arma de fogo nas duas fases da persecução penal, não impede a configuração do
porte compartilhado, “o qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma
” (STJ, AREsp no 1267812) [...]”
(N.U 0017663-28.2015.8.11.0042, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, 3a Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, DJE 12/04/2023).

Assim, se o acusado Jhonatan tinha a ciência da existência da arma de fogo no interior do veículo, e que esta se encontrava em local de fácil acesso [no banco do carro], e poderia ser usada de imediato pelos agentes, como assim foi feito pelo suspeito Ayron [falecido], não há falar em absolvição.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023